Tribunal: TJMT
Processo: 1020389-35.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020389-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (AGRAVANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR-F) – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 298/STJ – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE ALONGAMENTO – OPERAÇÃO PRIVADA – AUTONOMIA DA VONTADE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos processos eletrônicos, à luz do §2º do art. 1.018 do CPC, tanto a comunicação ao juízo de origem quanto a juntada das peças referidas no art. 1.017 constituem mera faculdade do recorrente, não configurando vício de admissibilidade a sua ausência.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR, em face da decisão monocrática de Id. 297428384, proferida por este relator no Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1020389-35.2025.8.11.0000, manejado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, por meio da qual foi deferido efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão de 1º grau que havia determinado a suspensão da exigibilidade da CPRF nº C402338460 (R$ 1.930.000,00) e vedado a negativação do autor, entre outras anotações.

Em suas razões, o agravante aventa preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, por ausência de comunicação ao Juízo de origem no tríduo legal (art. 1.018, §2º, CPC) e por falta de peças essenciais (art. 1.017, CPC), listando, entre outros, a petição inicial integral, laudos técnicos, extratos e notificação extrajudicial. Afirma existir certificação do Juízo
a quo
atestando a falta de comunicação do recurso.

No mérito, sustenta que a decisão monocrática, ao suspender a tutela de urgência, desconsiderou injustificadamente o conjunto robusto de provas documentais já acostadas, consistentes em Laudos de Perda, Laudo Técnico Agronômico e Laudo de Capacidade de Pagamento, que demonstrariam de forma inequívoca prejuízos específicos, contínuos e mensuráveis enfrentados pelo produtor e seu grupo familiar entre os anos de 2020 a 2024.

Invoca o direito à prorrogação compulsória da CPRF diante de eventos adversos e o risco social de execução de garantia hipotecária (Marco Legal das Garantias) e de negativação.

Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao qualificar genericamente a CPR-F como título estritamente privado, negligenciando sua finalidade econômica e função social, vinculadas diretamente ao financiamento da produção agrícola, o que justificaria a aplicação analógica e subsidiária das normas do crédito rural, notadamente o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), a Súmula 298 do STJ e o art. 13 do Decreto-Lei nº 167/1967.

Afirma, ainda, que houve indevida aplicação da tese de “menção genérica às dificuldades climáticas”, pois o autor apresentou 14 fatores concretos e tecnicamente comprovados que impactaram diretamente a produção agrícola, revelando um quadro de incapacidade financeira superveniente, não imputável à má gestão ou inadimplemento doloso, devidamente atestado por documentos técnicos e pareceres periciais.

Assegura que a manutenção da decisão monocrática expõe o agravante a grave risco de expropriação do imóvel rural Matriculado sob nº 44.997, dado em garantia hipotecária à CPR-F discutida, bem como a risco de negativação em cadastros restritivos de crédito (SPC, Serasa, Protesto, SCR/Bacen). Tal situação comprometeria não apenas o patrimônio familiar, mas a própria continuidade da atividade produtiva rural, inviabilizando o acesso ao crédito indispensável ao custeio das próximas safras.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada com o fim de restabelecer a tutela de 1º grau que suspendeu a exigibilidade da CPRF e afastou a mora/negativação.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pelo ora agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, por não vislumbrar motivo jurídico relevante para revê-la ou alterá-la.

O agravante suscita, em preliminar, a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Sicredi, ao argumento de que (i) não teria sido cumprida a comunicação ao juízo de origem no tríduo legal (art. 1.018, §2º, CPC), e (ii) não teriam sido acostadas todas as peças obrigatórias previstas no art. 1.017 do CPC.

Todavia, tais alegações não merecem guarida.

É assim porque, a comunicação ao Juízo
a quo
e a juntada das peças referidas nos arts. 1.017 e 1.018 do CPC constituem, em sede de processo eletrônico, mera faculdade do recorrente, não configurando vício de admissibilidade sua não realização.

Ressalte-se que, no caso concreto, o agravo de instrumento foi devidamente autuado e instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme atestado na decisão monocrática. Logo, não há falar em vício formal a ensejar o não conhecimento do recurso.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Na decisão agravada, foi deferido o pedido da Cooperativa, para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. A medida liminar havia determinado a suspensão da exigibilidade da CPR-F nº C40233846-0, bem como a proibição de negativação do agravante.

A decisão agravada foi fundamentada em três pilares, quais sejam:

(i) a CPR-F ostenta natureza de título de crédito privado, não se confundindo com as cédulas de crédito rural típicas, razão pela qual não se sujeita automaticamente às normas do Manual de Crédito Rural e à Súmula 298/STJ;

(ii) a ausência de previsão legal ou contratual para a prorrogação compulsória da dívida;

(iii) a constatação do
periculum in mora inverso
, considerando o elevado valor do débito (R$1.930.000,00) e a inexistência de caução ou depósito do valor incontroverso, conforme orientação do Tema 031/STJ.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o deferimento da liminar,
in verbis:

“[...]

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram evidenciados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

No que respeita ao pedido de prorrogação da dívida, observa-se que a cédula de produto rural não é resultante de um financiamento rural oficial, como a cédula de crédito rural, não lhe sendo aplicável o disposto no artigo 13 do Decreto-Lei nº 67/1967.

Ainda, no caso da cédula de produto rural, a legislação específica aponta para a possibilidade de que seja aditada, ratificada, retificada por aditivos, datados e assinados pelo emitente e credor, nada dispondo acerca da prorrogação do financiamento na forma requerida (art. 9º da Lei nº 8.929/1994).

No caso, a CPR-F em exame não contém cláusula expressa de prorrogação da dívida, tampouco há nos autos qualquer comprovação de que a operação tenha se dado no âmbito de financiamento rural oficial, com recursos públicos ou subvenção estatal.

Desse modo, entendo que a simples menção a dificuldades climáticas e frustração de safra, embora relevante do ponto de vista social, não autoriza, por si só, a intervenção judicial para suspender os efeitos de título de crédito válido, regularmente emitido, sobretudo quando lastreado em operação privada, desatrelada de políticas públicas de crédito rural.

Conforme reiterado no julgamento do AgInt no REsp 1.569.408/MT, a CPR está submetida ao regime da livre pactuação, inclusive quanto aos encargos moratórios e aos prazos de vencimento.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL . AUTONOMIA PRIVADA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA Nº 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 3. As cédulas de produto rural não estão submetidas ao dirigismo contratual que marca a cédula de crédito rural, prevalecendo a autonomia privada, com a livre estipulação das obrigações recíprocas, o que afasta a incidência das limitações impostas àquele título. Precedentes . 4. Os dispositivos legais apontados como violados não amparam a pretensão dos agravantes, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. 5. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os indicados como paradigmas . 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1505308 SP 2014/0336684-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

De outra parte, o periculum in mora é evidente, pois a manutenção da decisão agravada pode causar à cooperativa agravante grave lesão de difícil reparação, inviabilizando o exercício regular de seus direitos creditórios e comprometendo a saúde financeira da própria instituição, especialmente em face do valor substancial da obrigação (R$1.930.000,00) e da ausência de qualquer caução ou depósito judicial do valor incontroverso por parte do agravado.”
.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, insistindo na aplicação analógica das normas do crédito rural oficial, bem como na prevalência dos laudos técnicos que evidenciam adversidades climáticas.

Assim, nesse primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria -, não é possível detectar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Dessa forma, permanece hígido o juízo de cognição sumária que ensejou a concessão do efeito suspensivo em favor da cooperativa.

Oportuno, por fim, advertir às partes que, caso interpostos novos recursos infundados, serão aplicadas as sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4º, do vigente CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025